Tribunal: TJDFT
Processo: 0728738-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728738-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA AGRAVADO: FERNANDA BESSA BATISTA QUEIROZ, UNICA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX CORREA contra a decisão de ID 200623910 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de FERNANDA BESSA BATISTA QUEIROZ E OUTROS, que acolheu, em parte, a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a filha do executado Jonesmar Queiroz tem sido utilizada para desviar recursos e impedir a satisfação da dívida; que há manobras para afastar o pagamento; que o Superior Tribunal de Justiça mitigou a regra da impenhorabilidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, com a suspensão da liberação do valor bloqueado. No mérito, pede a anulação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 61445748). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Desse modo, assiste razão ao juízo a quo quando resolve pela a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança. A manutenção da penhora somente seria possível se demonstrada a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, desvirtuando a sua finalidade precípua, qual seja, a guarda de valores de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, contudo, não é a hipótese dos autos. A circunstância do executado Jonesmar ter utilizado artifícios para se impedir o pagamento integral da dívida não é argumento suficiente para se sobrepor à garantia da impenhorabilidade da quantia localizada em poupança, observado o limite máximo legal. De igual modo, a natureza alimentar dos honorários advocatícios não revela aptidão para desconstituir a impenhorabilidade legal incidente sobre quaisquer bens. Conforme elucidativo precedente da Sexta Turma Cível, “O col. Superior Tribunal de Justiça superou divergência jurisprudencial interna, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, na forma do § 2o do art. 833 do CPC (REsp 1815055/SP)” (Acórdão 1423202, 07069980520228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022). Por fim, os precedentes utilizados pela parte agravante, que destacam a mitigação da regra da impenhorabilidade, se referem à possibilidade de penhora parcial de salário do devedor, e não de penhora de valores existentes em poupança. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora